Tribunal: TJDFT
Processo: 0710793-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710793-19.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PATRICIA KARLA BENEVIDES DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por PATRICIA KARLA BENEVIDES DE SOUZA, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, em face do acórdão que manteve sua condenação pela prática do crime descrito no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), aumentando a pena para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à menor razão legal. Narra em sua inicial, que foi condenada por sentença à pena fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, na qual a pena-base sofreu aumento em razão da análise negativa da culpabilidade. No julgamento de apelação interposta pelo Ministério Público, seguido de embargos de declaração opostos por sua Defesa, a 2a Turma Criminal desta Corte analisou em seu desfavor as circunstâncias judiciais relativas à conduta social, circunstâncias e consequências do crime, o que determinou o recrudescimento da pena. Sustenta que o acórdão incorreu em “teratologia” e “gravíssimo erro de julgamento” ao dar provimento parcial do recurso do Parquet e consignar a análise negativa das citadas circunstâncias judiciais para todos os réus, o que teria configurado violação ao princípio da individualização da pena e bis in idem. Argumenta que o acórdão objurgado utilizou argumentos idênticos para análise negativa de circunstâncias distintas, além de ter fundamentado a decisão em considerações vagas e genéricas, de modo que deve ser modificado. Em outra vertente, pugna que após a reavaliação da dosimetria, seja fixado o regime aberto para o cumprimento da sanção, pelos seguintes fundamentos “(i) porque é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito, (ii) porque uma única circunstância judicial negativa – culpabilidade – não autorizaria o regime mais gravoso, sobretudo porque existe a atenuante de confissão a ser considerada e sopesada favoravelmente à Requerente, como também (iii) porque a Requerente permaneceu presa preventivamente por 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias (DOC. 06), período esse que deve ser considerado no momento da fixação do regime inicial de cumprimento da pena.” Aduz que o conteúdo da Súmula no 440 do eg. Superior Tribunal de Justiça, a valoração negativa somente da culpabilidade, a confissão, a primariedade, a detração do tempo de prisão provisória, a regular matrícula em curso profissionalizante e, por fim, o fato de a requerente possuir cinco filhos menores, pelos quais é a única responsável pela subsistência e criação, determinam a fixação do regime aberto. Diante dos argumentos expostos, requer a concessão de liminar, para suspender a execução da pena, considerando a iminência do início da expiação, o que configuraria o periculum in mora. Quanto ao fumus boni juris, entende que os argumentos, precedentes, súmulas e provas apresentadas na revisão são suficientes para demonstrar a ocorrência de erro na aplicação da pena. No mérito, pugna pela procedência da revisão criminal, mantendo-se a pena e o regime de cumprimento tal como fixados em 1a Instância, a saber, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, além de 11 (onze) dias-multa. É o relatório do essencial. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, permite ao Juiz conceder tutela de urgência, antecipando os efeitos da pretensão, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pese a ausência de previsão legal para a concessão de tal medida em sede de revisão criminal, que tem por objeto condenação transitada em julgado, a jurisprudência tem admitido a antecipação da tutela em casos excepcionais, quando evidenciada de plano a ocorrência de grave erro do Poder Judiciário ou quando forem acostadas novas provas irrefutáveis da suposta inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, a teor do dispõe o artigo 621 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se: A concessão de liminar em sede de revisão criminal somente se justifica se cabalmente demonstrada a possibilidade de superveniência de prejuízo irreparável, desde que verossímil a fundamentação jurídica, ou existente prova irrefutável da inocência do réu, hipóteses não confirmadas no caso dos autos. (Acórdão 1077168, 20170020220017RVC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: 182/184) Nessa linha, Renato Brasileiro de Lima assim leciona: Não obstante a ausência de previsão legal de efeito suspensivo, a doutrina sugere que, em situações excepcionalíssimas, e desde que caracterizada manifesta ilegalidade (leia-se, erro judiciário teratológico), é possível a utilização do poder geral de cautela do magistrado (CPC, art. 798 – art. 297 do novo CPC), assim como a antecipação dos efeitos da tutela pretendida (CPC, art. 273 – art. 300 do novo CPC), aplicáveis subsidiariamente ao processo penal como fundamento no art. 3o do CPP. Na mesma linha, consoante disposto no art. 969 do novo CPC, a propositura da ação rescisória (leia-se, revisão criminal) não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ‘ressalvada a concessão de tutela provisória’ (in Manual de Processo Penal, 4a ed. – Salvador: Ed. JusPodvm, 2016, p. 1792). No caso sob exame, analisando-se os argumentos da requerente, bem assim todos os documentos acostados à revisão criminal, não se vislumbra plausibilidade jurídica no pedido formulado. Isso porque a condenação e a dosimetria da pena, segundo se afere dos documentos acostados na revisional, foram embasadas em prova constante nos autos, da qual foram extraídas diversas peculiaridades do ilícito configurado pela formação de organização criminosa denominada PCC – Primeiro Comando da Capital, que podem, em tese, determinar a análise desfavorável da conduta social, circunstâncias e consequências do crime, consoante se pode verificar dos seguintes julgados desta Corte: 4. Devem ser consideradas negativas a conduta social, a personalidade, as circunstâncias do crime e também as consequências do crime, em razão do réu ser integrante do PCC - Primeiro Comando da Capital. (Acórdão 1408779, 00075764520188070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Merece acolhimento o pleito da acusação para avaliar negativamente as circunstâncias judiciais da conduta social, circunstâncias e consequências do crime, pois há elementos justificantes da exasperação da pena-base. (Acórdão 1384986, 00012576120188070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não se verifica neste exame preliminar, próprio dos pedidos liminares, a plausibilidade do direito vindicado. De consequência, inviável a antecipação da tutela, para suspender a execução da pena aplicada em decisão transitada em julgado. Forte em tais razões, INDEFIRO o pedido liminar. I. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 21 de abril de 2022 09:22:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora